Tribunal: TJES
Processo: 5000826-73.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 5000826-73.2024.8.08.0042

APELANTE: GILZO LUIZ DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por aposentado em face de instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos morais, na qual o autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, impugnando a autenticidade da assinatura aposta no contrato e requerendo a realização de prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem análise do pedido de prova grafotécnica, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante da necessidade de instrução probatória, a sentença deve ser anulada por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado julga a lide por ausência de provas, mas ignora pedido expresso da parte para produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A controvérsia sobre a validade da contratação e a autenticidade da assinatura exige prova pericial grafotécnica, única capaz de atestar a veracidade do contrato.
A decisão de julgar antecipadamente a demanda sem apreciar o pedido de prova viola o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando error in procedendo.
A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar regularidade processual e efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: O julgamento antecipado do mérito, sem apreciação de pedido de prova grafotécnica essencial para verificar a autenticidade do contrato, configura cerceamento de defesa.
O cerceamento de defesa caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 026160018789, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019; TJTO, Apelação Cível nº 0000156-93.2016.8.27.2719, Rel. Des. José de Moura Filho, 1ª Turma da 2ª Câmara Cível, j. 25.11.2020; TJMG, AI nº 10000212254049001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 30.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-73.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILZO LUIZ DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por aposentado em face de instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos morais, na qual o autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, impugnando a autenticidade da assinatura aposta no contrato e requerendo a realização de prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem análise do pedido de prova grafotécnica, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante da necessidade de instrução probatória, a sentença deve ser anulada por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado julga a lide por ausência de provas, mas ignora pedido expresso da parte para produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A controvérsia sobre a validade da contratação e a autenticidade da assinatura exige prova pericial grafotécnica, única capaz de atestar a veracidade do contrato.
A decisão de julgar antecipadamente a demanda sem apreciar o pedido de prova viola o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando error in procedendo.
A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar regularidade processual e efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: O julgamento antecipado do mérito, sem apreciação de pedido de prova grafotécnica essencial para verificar a autenticidade do contrato, configura cerceamento de defesa.
O cerceamento de defesa caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 026160018789, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019; TJTO, Apelação Cível nº 0000156-93.2016.8.27.2719, Rel. Des. José de Moura Filho, 1ª Turma da 2ª Câmara Cível, j. 25.11.2020; TJMG, AI nº 10000212254049001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILZO LUIZ DA SILVA
em face da sentença de ID 14748965 proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos da demanda intitulada de “ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e danos morais”
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais (ID 14748966), a parte apelante alega, em síntese, que a) não foi analisado na r. sentença o seu total desconhecimento acerca contratação de cartão de crédito RMC; b)irregularidade do contrato, vez que os dados, assinatura, local de contratação não condizem com a realidade do autor.

Pretende a reforma da sentença para reconhecer a procedência dos pedidos autorais e consequentemente declarar a inexistência da relação jurídica e débitos dela decorrentes, condenar a Recorrida em danos materiais e morais.

Subsidiariamente, requer o provimento do presente recurso para anular a respeitável sentença de primeiro grau e via de consequência reabrir a instrução processual para que seja permitida a produção de prova pericial grafotécnica.

Em contrarrazões (ID 14748968), o banco/Apelado pugna pela manutenção da sentença, reforçando a tese de regularidade da contratação e da utilização do cartão de crédito pelo autor. Argumenta que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o vício de consentimento.

Pois bem.
Rememoro que
GILZO LUIZ DA SILVA
ajuizou a presente demanda alegando ser beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e, em consulta ao sistema MEU INSS percebeu a existência de contrato de cartão consignado na modalidade RMC, com data de inclusão fixada em 03/02/2017, ativo em seu nome, com descontos ativos desde 02/2017.

Sustenta que não fez a contratação e foi descontado do seu benefício R$3.311,22 (três mil, trezentos e onze reais e vinte e dois centavos).

Diante de tais fatos, pleiteia: (i) a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo;(ii) a declaração de inexistência da relação jurídica proveniente do contrato; (iii) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e (iv) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em sua peça defensiva, o réu defende, em resumo, a regularidade da contratação e dos descontos, afirmando que o pacto entabulado ocorreu com a assinatura do requerente e que os descontos são devidos.

Na réplica apresentada no ID 14748964, a parte autora impugnou a assinatura do contrato, bem como argumentou acerca das inconsistências dos seus dados pessoais, como endereço e estado civil. Pleiteou a produção de prova grafotécnica para análise da assinatura.

Sobreveio a sentença recorrida de ID 14748965, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Conforme relatado, foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso.

Da análise dos autos, compreendo que houve um atropelamento dos atos processuais e do entendimento do magistrado acerca do objeto da demanda que acabou por violar o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Concluo que o caso reclama a anulação da r. sentença, de ofício, diante da constatação de
error in procedendo
decorrente do julgamento antecipado do mérito. Faz-se mister, portanto, o retorno do feito à instância primeva para a indispensável instrução probatória, consoante os motivos que passo a expor.

Inicialmente, destaco que o Magistrado sentenciante analisou a regularidade da retenção da Reserva de Margem Consignável, concluindo que o desconto mensal junto ao benefício previdenciário seria adequado e com o consentimento do Requerente.

No entanto, a controvérsia do feito vai além
.

O requerente afirma desconhecer TODA a contratação realizada com o banco requerido,
não só a irregularidade do RMC, se diferenciando de outras ações em que a parte autora alega ter procurado a instituição financeira para obter empréstimo consignado tradicional e é induzida a contratar o cartão de crédito consignado, com descontos no benefício previdenciário.

Além disso, sublinho que, em regra, adoto o entendimento segundo o qual a aplicação da norma prevista no art. 355, I, do Código de Processo Civil, alusiva ao julgamento antecipado do mérito, não tem, por si só, o condão de configurar cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque o magistrado é o destinatário das provas e, entendendo pela suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento, cumpre-lhe proceder ao julgamento da demanda conforme o estado do processo.

Todavia, no caso concreto, a situação é distinta. A controvérsia reside em verificar a existência e a validade da relação jurídica entre as partes, especificamente no que tange à contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Examinando os autos, verifica-se que na réplica de
ID 14748964,
a parte autora, ora apelante, pleiteou expressamente a produção de prova pericial para apuração da assinatura do requerente no referido contrato, haja vista que contesta a validade de contratos de crédito consignado, apontando para a necessidade de perícia técnica capaz de aferir a autenticidade das assinaturas e a regularidade dos contratos apresentados pela instituição financeira.

Sem apreciar tal pleito, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a presente a ação por ausência de prova do vício do consentimento.
Vejamos trechos da r. sentença:

“[...]

Inexistindo preliminares a serem decididas ou questões processuais pendentes, bem como a desnecessidade de outras provas, dou o feito por saneado e passo ao julgamento antecipado da lide.

[...]

Insta consignar que a unilateralidade da prova apresentada pelo banco requerido do contrato pactuado entre as partes não a torna imprestável,
cabendo à parte adversa eventual contraprova, o que efetivamente não aconteceu.

[...]

Destaca-se que a parte Ré se desincumbiu do seu ônus probatório, ao trazer o contrato assinado e os comprovantes de que os valores contratados foram creditados na conta da parte Autora (id 53513478).

[...]

Assim,
tendo em vista a inexistência de prova que comprove o vício de consentimento, bem como a inexistência de prova que demonstre a falha na prestação dos serviços, não há mácula no negócio jurídico.

[...]

Ante ao exposto, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na peça inicial.”

Verifica-se, portanto, que a postura do Juiz
a quo
revela contradição, pois entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus probatório ao mesmo tempo em que ignorou por completo seu pedido de produção de prova pericial, julgando antecipadamente a lide no sentido de não acolher o pedido da exordial.

A questão controvertida — a autenticidade do contrato firmados entre o autor e o banco — exige a realização de prova pericial grafotécnica, única capaz de comprovar a veracidade das assinaturas e afastar eventual fraude. Tal prova mostra-se essencial para a completa resolução do conflito, sendo certo que o julgamento antecipado sem a referida produção cerceou o direito de defesa do Apelante, impedindo-o de demonstrar a irregularidade alegada.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, sobretudo acerca da autenticidade das assinaturas e, por conseguinte, a veracidade da contratação, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo Apelante, em especial a realização de perícia pericial para o fim alegado, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais, causando evidentes prejuízos à parte demandante.

Logo, deveria o Magistrado ter acolhido o pedido de produção probatória formulado pelo Autor, pois ao ignorar a necessidade de produção de provas e proferir sentença de improcedência, fundamentando que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus da prova, incorreu em
error in procedendo
, pelo que esta deve ser cassada.

Vejamos jurisprudência a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM JULGAMENTO FUNDAMENTADO EM AUSÊNCIA DE PROVAS . PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS IGNORADO. CERCEAMENTO DO DIREITO PROBATÓRIO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO . -
Resta caracterizado o cerceamento do direito à produção de provas se o juiz ignora o pedido de produção de provas documental, testemunhal ou pericial e sentencia o feito, julgando improcedente a demanda, ao argumento da ausência de comprovação das alegações pela parte autora, em clara hipótese de error in procedendo - Hipótese em que a autora/apelante requereu expressamente a produção de prova a ser realizada nos autos, conforme pedido formulado na inicial e impugnação à contestação, inclusive com requerimento de oitiva de testemunhas, bem como provas documentais, periciais (DNA), entre outras, apresentando o rol das testemunhas a serem ouvidas. Todavia, o Magistrado julgou a lide antecipadamente e não garantiu a autora/Apelante o direito à realização das provas requeridas por duas vezes nos autos, as quais se mostravam imprescindíveis ao seu deslinde
- Cerceamento do direito à produção de provas que exige a cassação da sentença, a fim de que se analise devidamente o pedido de instrução e se promova, se for o caso, a devida colheita de provas. O que não pode ocorrer é a improcedência da demanda por falta de provas ao mesmo tempo em que se julga antecipadamente a lide, impedindo-se à parte a demonstração do direito alegado - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que reconhece a nulidade processual - Apelo conhecido e provido para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem. (TJTO , Apelação Cível, 0000156-93 .2016.8.27.2719, Rel . JOSÉ DE MOURA FILHO , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 25/11/2020, DJe 04/12/2020 15:03:38) (TJ-TO - AC: 00001569320168272719, Relator.: JOSÉ DE MOURA FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2020, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS)

Com efeito, afigura-se imprescindível a cassação da sentença para que o processo retorne à origem e retome sua devida instrução, notadamente no que tange à realização de prova pericial, porquanto
“
é necessária a realização de prova pericial quando os esclarecimentos dos fatos controvertidos demandarem conhecimentos técnicos específicos
”
(TJ-MG - AI: 10000212254049001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

Pelo exposto, compreendo que a anulação da sentença é medida que se impõe, para que a instrução processual seja reaberta para oportunizar que ambas as partes produzam as provas pretendidas, principalmente a apreciação do pedido de prova pericial pleiteada pelo autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual.

Diante da anulação do feito, deixo de redimensionar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.